Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-51.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. 2.1. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. 2.2. Além disso, também há omissão no caso do acórdão que não contém fundamentação jurídica nos moldes prefigurados nos artigos 1022, parágrafo único, inc. II, e 489, § 1o, ambos do CPC.
3. A concessão de gratuidade não afasta, em verdade, o dever de eventual pagamento do valor dos honorários de advogado e das despesas processuais decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 2o, do CPC. 3.1. De acordo com o art. 98, § 3o, do CPC, no caso de figurar como parte vencida o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência devem permanecer suspensas. 3.2. O respectivo crédito somente pode ser exigido se, no prazo de 5 (cinco) anos a partir do trânsito em julgado do provimento jurisdicional que determinou os pagamentos respectivos, o interessado demonstrar que deixou de existir a situação jurídica que ensejou a concessão de gratuidade. 3.3. Após o transcurso do mencionado prazo as obrigações atribuídas ao beneficiário da gratuidade ficam extintas.
4. Por ser o embargante beneficiário da justiça gratuita deve constar, no dispositivo do acórdão, a necessária observância à redação do art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos.